Tribunal: TJMT
Processo: 1026104-58.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026104-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAIANE VAN DEN BYLAARDT - CPF: 028.945.651-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANACLETO RIGON FILHO - CPF: 010.442.482-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAYANNE ROCHA DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 16.596.402/0001-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAYANNE ROCHA DA SILVA SALES - CPF: 997.391.352-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), DAIANE VAN DEN BYLAARDT LTDA - CNPJ: 32.174.885/0001-31 (AGRAVANTE), MERCONORTE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - CNPJ: 10.779.165/0001-67 (AGRAVADO), VICTOR GUILHEN MAZARO ARAUJO - CPF: 023.437.182-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por DAIANE VAN DEN BYLAARDT LTDA contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos de embargos à execução, que indeferiu o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da alegada incapacidade financeira da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica de pequeno porte, alegando crise financeira, mas sem apresentar documentos comprobatórios, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 5º, LXXIV, da CF/1988, garante assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo aplicável também às pessoas jurídicas, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

4.

O CPC/2015, em seus arts. 98 a 102, prevê a concessão do benefício a pessoas físicas e jurídicas, condicionando-o à demonstração de incapacidade financeira, sendo que a presunção de veracidade da declaração limita-se às pessoas naturais (art. 99, § 3º).

5.

A Súmula 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus à gratuidade se comprovar impossibilidade de arcar com encargos processuais.

6.

No caso concreto, a agravante não apresentou documentos idôneos que comprovassem a alegada hipossuficiência, limitando-se a afirmar genericamente situação de crise financeira, o que inviabiliza a concessão do benefício.

7.

A jurisprudência do TJ-MT e do STJ reafirma a necessidade de comprovação concreta da incapacidade financeira para o deferimento da justiça gratuita, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Pessoa jurídica pode obter justiça gratuita, desde que demonstre concretamente sua incapacidade financeira.

2.

A mera alegação de crise ou hipossuficiência, desacompanhada de provas, não autoriza a concessão do benefício.

3.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira prevista no CPC aplica-se apenas às pessoas naturais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
DAIANE VAN DEN BYLAARDT LTDA
contra a decisão proferida pela 2° Vara da Comarca de Nova Mutum –MT, nos Embargos a Execução nº 1002953-96.2025.8.11.0086, oposto em face de
MERCONORTE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Recorrente, sob o fundamento de que apesar de devidamente intimada para tanto, a Autora não apresentou qualquer documento para demonstrar a situação financeira da pessoa jurídica DAIANE VAN BYLAARD LTDA, somente alegou genericamente a existência de crise financeira.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que o indeferimento da gratuidade de justiça pode causar grave dano de difícil reparação, pois impede que a parte hipossuficiente tenha acesso efetivo à jurisdição, além de gerar prejuízos irreversíveis à sua defesa, especialmente em processos que envolvem questões financeiras complexas e de difícil recomposição.

Alega que é uma empresa de pequeno porte que atravessa grave crise financeira, comprometendo sua capacidade de cumprir com obrigações básicas de funcionamento.

Afirma que apesar de seu esforço para manter a regularidade de suas operações, não dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas judiciais e demais despesas processuais sem que isso comprometa drasticamente sua sobrevivência financeira.

Argumenta que a não concessão do acesso à justiça gratuita vai contra o dispositivo constitucional previsto no art. 5º inciso XXXV, na qual garante acesso à justiça a todos.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça ao Agravante.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 304790932.

Contrarrazões apresentadas em ID. 310446371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Recorrente interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de não possui condições para realizar o pagamento das custas processuais.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3º, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Além disso, nos termos do artigo 98, do CPC a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ao interpretar o artigo supracitado, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos também às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica. No entanto, é indispensável à comprovação da insuficiência financeira, a fim de justificar a concessão de tais benefícios.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 481, que dispõe:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Desse modo, exige-se que o Agravante apresente provas concretas de que se encontra em dificuldades financeiras, fazendo jus à concessão da gratuidade da justiça.

No caso em apreço, observa-se que a Agravante não acostou aos autos qualquer documento da Pessoa Jurídica capaz de comprovar suas alegações acerca da necessidade da gratuidade da justiça.

Nesse contexto, considerando a presunção de veracidade da declaração apresentada e a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência do Agravante, não há como reconhecer sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício, uma vez que esta não restou devidamente demonstrada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481, DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003923-97.2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024). - destaquei

Portanto, é evidente que a Agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de manter a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025